Tribunal: TJMT
Processo: 1024724-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024724-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE - CPF: 065.931.291-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 066.358.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELI. VENCIDA A RELATORA QUE A CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CONSENTIMENTO DE FAMILIAR PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. O paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo o recolhimento convertido em prisão preventiva na audiência de custódia. Pleiteia-se o relaxamento da custódia sob a alegação de nulidade na abordagem e buscas pessoal e domiciliar, e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ante a ausência de indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis
, bem como por inidoneidade da fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade nas buscas pessoal e domiciliar por ausência de mandado judicial; (ii) se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a materialidade, os indícios de autoria, o
periculum libertatis
e a fundamentação idônea da decisão judicial; e (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legitimada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, diante da existência de denúncia anônima secundada por situação de flagrância de possível entrega de drogas pelo paciente a terceiros, ao passo que a busca domiciliar foi autorizada mediante consentimento da avó do paciente, após a localização de narcóticos com ele e com sua companheira, o que caracteriza fundadas razões para o ingresso na residência.

4. O exame aprofundado do contexto das buscas pessoal e domiciliar, por envolver análise fático-probatória, não pode ser realizado na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser objeto de apuração no juízo
a quo
, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, com base no boletim de ocorrência, nos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante, no autor de apreensão e no laudo preliminar de constatação da droga.

6. A quantidade e natureza altamente viciante da droga apreendida (mais de 90g de cocaína), além da existência de balança de precisão e múltiplos celulares, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que admitiu à autoridade policial ostentar outros registros criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas, a reforçar o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a segregação cautelar.

7. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, amparada nas circunstâncias do flagrante, na quantidade e natureza do entorpecente e na necessidade de garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada, com revogação da liminar outrora deferida.

Tese de julgamento: "1. As buscas pessoal e domiciliar são legítimas quando baseadas em fundada suspeita e consentimento de morador, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada. 2. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de materialidade e autoria delitivas, risco concreto à ordem pública e fundamentação idônea. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, associadas à habitualidade criminosa do paciente no narcotráfico, autorizam a custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando demonstrada a periculosidade concreta do agente."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §5o; CP, art. 33, caput; CPP, arts. 244, 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC 768902/SP, Quinta Turma, j. 18/10/2022; STF, HC 219658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023.

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Gabriell
Felipe Brasileiro Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 29 de junho de 2025,
prisão esta que foi
convertida em preventiva durante a audiência de custódia
, relativa ao
Auto de Prisão em Flagrante no 1005837-27.2025.8.11.0045, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta, em princípio, que a busca pessoal e domiciliar são ilegais, não havendo justa causa para as condutas, sem mandado judicial e sem que houvesse situação de flagrante, circunstâncias, essas, que, no seu entender, configuram violação de garantias constitucionais, dentre as quais, a inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser declarada a nulidade dos atos praticados e relaxada a prisão preventiva do paciente.

Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante carece de fundamentação idônea, entendendo que se baseou unicamente na gravidade abstrata do delito imputado (tráfico de drogas), sem demonstrar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
porque não demonstrou a real necessidade da medida.

Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, sendo “desproporcional a imposição de prisão preventiva quando é possível assegurar o meio social e a instrução criminal por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP”
. Alega
que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a prisão preventiva, sendo indispensável a existência de motivação concreta para a custódia.

Diante disso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura do paciente. Alternativamente, solicita a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
N
o mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para que o paciente responda ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi
d
eferido
em parte
, sendo determinado ao juízo
de
origem a aplicação de medidas cautelares alternativas

(ID.
302362375
.

S
olicitadas

as informações
, a
autoridade apontada como coatora as prestou no ID.
302738379
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
,
no
ID
.

304506385
, manifestou-se
pela
c
assaç
ão da
liminar deferida e denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado
,
a

impetrante sustenta
a ilegalidade da prisão em flagrante delito, a

ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, ausência de demonstração de periculosidade concreta, quantidade não expressiva de entorpecente apreendido, primariedade, residência fixa, bons antecedentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
no que concerne à alegação de
ilegalidade da busca e apreensão
, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que
a
alegação
de
suposta ilegalidade da prisão em flagrante restou superada a partir da sua homologação e respectiva conversão em prisão preventiva.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a superveniência do decreto preventivo, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
No que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
.

3. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui duas condenações provisórias recentes pelos crimes de roubo e associação criminosa, "além de responder a processos por homicídio qualificado, roubo majorado, além de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito" (fl. 24).

5. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por meio d
o Enunciado no 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
pacificou o entendimento de que: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Ademais,
destaca-se que
o exame da matéria,
em relação à alegada nulidade da prova
, por
inviolabilidade domiciliar após busca pessoal irregular,

pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, de modo que a análise dessa tese deve ser reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, assegurando-se, ao paciente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, não merece acolhimento a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da lei e por decisão judicial devidamente motivada. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

Nesse contexto
, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
,
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP).

Além disso, a decisão judicial deve
se
apoiar em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Com efeito, n
a hipótese
,
o exame dos autos revela que a decisão de primeiro grau, conquanto fundamente a prisão preventiva na quantidade de entorpecentes apreendidos (92,74 gramas de cocaína) e na apreensão de instrumentos típicos do tráfico, não individualizou de modo suficiente a periculosidade d
o
paciente, tampouco apresentou dados concretos aptos a justificar, de modo idôneo e contemporâneo, a medida mais gravosa.

Nesse ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta, o perigo que a liberdade do paciente representaria.

A propósito, veja-se trechos da decisão
(ID. 302146884, p. 95/102)
:

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus
commissi
delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID 199083913 e demais elementos constantes nos autos. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

(...)

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23/04/2023).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrada à expressiva quantidade e variedade de droga.

Menciona-se, ainda, que com os autuados foram encontrados: 09(nove) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em Trouxas
(totalizando
92,74 gramas); 23(vinte e três) unidade(s)
Sacquinhos
Plásticos Transparentes Para Embalar Droga, Lacre: 06182600; 6 (seis) celulares; 01(uma) unidade(s) Balança de Precisão, consoante termo de apreensão de ID 199083913 e 199083912.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva do implicado, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública: Nesse sentido, o
E.TJMT
:

(...)”.

Observa-se
,
da leitura atenta da decisão, que
a fundamen
tação se limitou a considerar a gravidade abstrata do crime e a presumida periculosidade social da conduta, sem a indicação de elementos concretos e individualizados que demonstrem, no caso específico, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Não houve, por exemplo, qualquer menção aos antecedentes criminais do paciente ou a circunstâncias fáticas que, efetivamente, revelassem risco atual e concreto à ordem pública.

Do contrário, vê-se q
ue
a magistrada de primeiro grau
se utilizou
de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
afirmando ser necessária a medida extrema para resguardar a paz social,
o que é expressamente vedado pelo art. 315, § 2o, II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A decisão também faz referência à quantidade de drogas apreendidas (92,74 gramas de cocaína) e à presença de apetrechos comumente utilizados para o tráfico. No entanto, tais elementos, por si sós, não são suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente quando não há demonstração concreta do perigo que a liberdade do paciente representaria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RÉ PRIMÁRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente
.

3. A condição de ré primária e sem antecedentes, associada à inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada, afasta a legitimidade da medida extrema, revelando-se suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da legislação vigente.

4.
A fundamentação judicial baseada apenas em presunções ou na gravidade genérica da infração penal não supre os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva, consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 212.413/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem para determinar a soltura do agravado, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamento inidôneo, pois não demonstrou a necessidade da custódia com base em dados concretos dos autos, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para evidenciar o
periculum
libertatis
.

4. A imposição da prisão preventiva requer a comprovação de um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não foi observado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando a gravidade abstrata do delito
".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 780.585/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023;

STJ, HC n. 688.398/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022.

(
AgRg
no HC n. 982.595/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Cumpre ressaltar que, em sede de
habeas corpus
, não é permitido ao Tribunal complementar ou agregar fundamentos à decisão que decretou a prisão preventiva. A análise deve se limitar aos fundamentos efetivamente utilizados pelo juízo de primeiro grau.

No caso em tela,
sobre o tema,
importante
observ
ar
que o parecer ministerial (ID
.
304506385) traz informações sobre supostos antecedentes criminais do paciente, afirmando que ele seria reincidente e teria envolvimento com organização criminosa. Contudo, tais elementos não foram mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva, não podendo, portanto, ser considerados para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO. ARTIGO 157, §2o, II E §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEVIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O tema excesso de prazo, não foi analisado pelo Tribunal na origem, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedentes.

3.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
.

Julgado s
do STF e STJ.

4.
Embora o acórdão tenha mencionado o risco de reiteração do paciente, em virtude de ostentar histórico de prática de atos infracionais equiparados a crime de tráfico de drogas e ameaça, tal elemento não foi referido na decisão de primeiro grau, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus
.

Precedentes.

5. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Juízo processante, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento e reafirmada pelo Tribunal estadual, também, em razão da gravidade da conduta - porque o agravante, teria comparecido ao estabelecimento onde trabalha a vítima e encomendou uma pizza para ser entregue no local onde o delito ocorreu, havendo registro de que o agravante teria apontado um revólver para a vítima, enquanto os demais, incluindo um adolescente, subtraíam seus pertences - a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) e cartões bancários -, um aparelho celular, as chaves da motocicleta, duas pizzas e alguns lanches - como também, teriam aplicado várias coronhadas na vítima.

Precedentes.

6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual e de que se cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único do CPP.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 888.031/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

1. In
casu
, o decreto prisional não apresentou fundamentação idônea, uma vez que se baseou, tão somente, em conjecturas e na gravidade abstrata dos delitos, motivação que não é o bastante à decretação da medida em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte.

2. Embora o acórdão recorrido, que denegou o writ lá impetrado, contenha fundamentos idôneos à manutenção da prisão em apreço,
é pacífico o entendimento tanto desta Corte quanto do STF, quanto à impossibilidade de se agregar motivação ao decreto prisional falho, como ocorreria caso os argumentos aqui trazidos fossem acolhidos
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 890.623/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Logo,
é firme
o entendimento
no
sentido de que, ao apreciar
habeas corpus
, o Tribunal não pode agregar fundamentos não utilizados pelo magistrado de origem para justificar a prisão preventiva
, tratando-se
de vedação que decorre diretamente do art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, de forma clara e contemporânea, pelo próprio julgador que a proferiu.

Assim, ainda que haja nos autos informações posteriores sobre a existência de condenações pretéritas, tais dados não foram utilizados pela autoridade coatora para motivar a decisão
, de modo que
não podem ser invocados por esta instância revisora como meio de suprir a deficiência da fundamentação originária, sob pena de violação ao devido processo legal e à motivação dos atos judiciais
.

Nesse contexto, a
prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, devidamente demonstrados de forma concreta
e, neste ponto,
a decisão impugnada não apontou elementos objetivos e individualizados para caracterizar o
periculum
libertatis
, baseando-se exclusivamente na natureza do delito e na quantidade de droga apreendida, o que
, por si só, não autoriza a segregação cautelar, como já explicitado.

Dessa forma, ausente motivação concreta e idônea para a prisão preventiva, deve ser mantida a liminar concedida, confirmando-se a liberdade do paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares
.

Diante do exposto
, em
dis
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO

EM PARTE

a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Gabriell
Felipe Brasileiro Leite

para
confirma
r
a liminar deferida
e
manter a
substitui
ção da
prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas
já
fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em prol de
GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE
, recolhido cautelarmente ao cárcere a partir de 06/06/2025 à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, em que a d. Defensoria Pública Estadual aponta a existência de constrangimento ilegal consistente na
manutenção da prisão preventiva
do ora paciente a despeito da ilegalidade do flagrante por alardeada
nulidade nas buscas pessoal e domiciliar
promovidas, ao que acrescenta as teses de suposta
fragilidade dos indícios
de envolvimento do increpado com o narcotráfico;
ausência do
periculum libertatis
e
inidoneidade da fundamentação
empregada no decreto constritivo acerca da necessidade da custódia cautelar, em contexto de suficiência e melhor adequação ao caso das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A ligeira análise da prova pré-constituída demonstra que a busca pessoal envidada em face do paciente e de sua companheira fora precedida de fundadas suspeitas do possível envolvimento de ambos com o tráfico de drogas e, com efeito, na posse de GABRIEL fora apreendida uma porção de substância entorpecente.

Demais disso, a busca domiciliar só ocorreu após fundadas razões da prática de ilícito na residência onde se dera o ingresso dos policiais, afinal, com o paciente já havia sido encontrada uma porção de cocaína e na bolsa de sua convivente confiscou-se mais drogas, conjuntura na qual o próprio beneficiário do
writ
teria admitido informalmente aos policiais que ostentava registros criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e informou-lhes o seu endereço residencial, onde os agentes públicos, após consentimento da avó do paciente para adentramento ao local, acabaram encontrando mais porções de drogas, além de balança de precisão e uma pluralidade de aparelhos celulares, todas circunstâncias indicativas de comércio ilegal de narcóticos.

Os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes de minudente denúncia anônima
e
dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu em via pública.

A experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas
a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal
a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal
, legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

De se rememorar, a propósito, que a ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, não se presta ao revolvimento de fatos e provas, portanto, para avaliação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante e da apreensão de entorpecentes, deve-se ater o julgador ao que está descrito no APFD, pois o momento de discutir se os fatos efetivamente ocorreram da forma como narrado no inquérito é durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a segregação cautelar, razão pela qual eventuais nulidades formais no flagrante restam superadas com a decretação da custódia provisória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo n.o 27).

Nessa perspectiva, fica arredada a arguição de coação ilegal decorrente de suposta nulidade do flagrante, porquanto vislumbrada nenhuma arbitrariedade.

Quanto à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria [
fumus comissi delicti
], tenho-os por presentes à vista do boletim de ocorrência; dos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante; do auto de apreensão e do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, mesmo porque, como sabido, a via estreita do
writ
e a própria natureza cautelar da prisão preventiva se contentam com provas não concludentes, bastando indícios de envolvimento do paciente com o delito, o que se tem na espécie.

Igualmente, avulta inquestionável, a meu ver, o
periculum libertatis
, na medida em que o inequívoco poder destrutivo e viciante da cocaína, aliado à quantidade de entorpecente apreendido – mais de 90g –, demonstram a contento a
gravidade concreta do delito
, máxime em se considerando que a cocaína, quando “
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137); logo, embora não seja exorbitante, a quantidade de estupefaciente apreendido com o paciente seria suficiente para abastecer uma “boca de fumo” e propiciar a disseminação da droga para centenas de pessoas, circunstância suficiente a evidenciar a periculosidade do agente.

Aliás,
a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
” (AgRg no HC 768902/SP, Data de Julgamento: 18/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Não se descuida, outrossim, que o próprio paciente admitiu possuir, no mínimo, outros dois registros criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da prisão cautelar ante o
fundado receio de reiteração delitiva
, nos termos do entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, segundo o qual: “
É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva
.” (STF - HC 219658/RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023).

E como cediço, a necessidade da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares mais brandas.

Enfim, de se anotar que embora o decreto de prisão provisória não tenha sido proferido de maneira exemplar;
data máxima vênia
do entendimento contrário da douta Relatora,
não
se pode afirmar que esteja desprovido de fundamentação jurídica válida
, afinal, a MM.a Juíza prolatora justificou a necessidade da custódia com base nas circunstâncias da prisão e na quantidade de entorpecente, inclusive invocando os termos do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Com essas breves considerações, respeitosamente DIVIRJO da douta Relatora e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, com consequente
revogação da decisão liminar
e determinação ao juízo
a quo
para expedição de mandado de prisão preventiva em face do paciente
GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE
, para que seja reconduzido ao cárcere.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em prol de
GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE
, recolhido cautelarmente ao cárcere a partir de 06/06/2025 à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, em que a d. Defensoria Pública Estadual aponta a existência de constrangimento ilegal consistente na
manutenção da prisão preventiva
do ora paciente a despeito da ilegalidade do flagrante por alardeada
nulidade nas buscas pessoal e domiciliar
promovidas, ao que acrescenta as teses de suposta
fragilidade dos indícios
de envolvimento do increpado com o narcotráfico;
ausência do
periculum libertatis
e
inidoneidade da fundamentação
empregada no decreto constritivo acerca da necessidade da custódia cautelar, em contexto de suficiência e melhor adequação ao caso das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A ligeira análise da prova pré-constituída demonstra que a busca pessoal envidada em face do paciente e de sua companheira fora precedida de fundadas suspeitas do possível envolvimento de ambos com o tráfico de drogas e, com efeito, na posse de GABRIEL fora apreendida uma porção de substância entorpecente.

Demais disso, a busca domiciliar só ocorreu após fundadas razões da prática de ilícito na residência onde se dera o ingresso dos policiais, afinal, com o paciente já havia sido encontrada uma porção de cocaína e na bolsa de sua convivente confiscou-se mais drogas, conjuntura na qual o próprio beneficiário do
writ
teria admitido informalmente aos policiais que ostentava registros criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e informou-lhes o seu endereço residencial, onde os agentes públicos, após consentimento da avó do paciente para adentramento ao local, acabaram encontrando mais porções de drogas, além de balança de precisão e uma pluralidade de aparelhos celulares, todas circunstâncias indicativas de comércio ilegal de narcóticos.

Os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes de minudente denúncia anônima
e
dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu em via pública.

A experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas
a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal
a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal
, legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

De se rememorar, a propósito, que a ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, não se presta ao revolvimento de fatos e provas, portanto, para avaliação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante e da apreensão de entorpecentes, deve-se ater o julgador ao que está descrito no APFD, pois o momento de discutir se os fatos efetivamente ocorreram da forma como narrado no inquérito é durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a segregação cautelar, razão pela qual eventuais nulidades formais no flagrante restam superadas com a decretação da custódia provisória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo n.o 27).

Nessa perspectiva, fica arredada a arguição de coação ilegal decorrente de suposta nulidade do flagrante, porquanto vislumbrada nenhuma arbitrariedade.

Quanto à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria [
fumus comissi delicti
], tenho-os por presentes à vista do boletim de ocorrência; dos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante; do auto de apreensão e do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, mesmo porque, como sabido, a via estreita do
writ
e a própria natureza cautelar da prisão preventiva se contentam com provas não concludentes, bastando indícios de envolvimento do paciente com o delito, o que se tem na espécie.

Igualmente, avulta inquestionável, a meu ver, o
periculum libertatis
, na medida em que o inequívoco poder destrutivo e viciante da cocaína, aliado à quantidade de entorpecente apreendido – mais de 90g –, demonstram a contento a
gravidade concreta do delito
, máxime em se considerando que a cocaína, quando “
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137); logo, embora não seja exorbitante, a quantidade de estupefaciente apreendido com o paciente seria suficiente para abastecer uma “boca de fumo” e propiciar a disseminação da droga para centenas de pessoas, circunstância suficiente a evidenciar a periculosidade do agente.

Aliás,
a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
” (AgRg no HC 768902/SP, Data de Julgamento: 18/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Não se descuida, outrossim, que o próprio paciente admitiu possuir, no mínimo, outros dois registros criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da prisão cautelar ante o
fundado receio de reiteração delitiva
, nos termos do entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, segundo o qual: “
É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva
.” (STF - HC 219658/RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023).

E como cediço, a necessidade da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares mais brandas.

Enfim, de se anotar que embora o decreto de prisão provisória não tenha sido proferido de maneira exemplar;
data máxima vênia
do entendimento contrário da douta Relatora,
não
se pode afirmar que esteja desprovido de fundamentação jurídica válida
, afinal, a MM.a Juíza prolatora justificou a necessidade da custódia com base nas circunstâncias da prisão e na quantidade de entorpecente, inclusive invocando os termos do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Com essas breves considerações, respeitosamente DIVIRJO da douta Relatora e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, com consequente
revogação da decisão liminar
e determinação ao juízo
a quo
para expedição de mandado de prisão preventiva em face do paciente
GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE
, para que seja reconduzido ao cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025